Tribunal: TJPA
Processo: 0800398-43.2021.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800398-43.2021.8.14.0023

APELANTE: RICARDO BRITO DE ALMEIDA

APELADO: LAIRCO FERREIRA DE JESUS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº : 0800398-43.2021.8.14.0023

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: IRITUIA/PA(VARA ÚNICA)

EMBARGANTE: RICARDO BRITO DE ALMEIDA

ADVOGADO: FRANCIONE COSTA DE FRANÇA – OAB/PA 9.736

EMBARGADO: LAIRÇO FERREIRA DE JESUS

ADVOGADO: JÚLIO DE OLIVEIRA BASTOS – OAB/PA 6.510

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. APLICAÇÃO DO ART. 932, III, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por RICARDO BRITO DE ALMEIDA contra acórdão que, com fundamento no art. 932, III, do CPC, não conheceu de sua Apelação Cível, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença que, nos autos de impugnação ao cumprimento de sentença, fixou indenização em R$ 20.000,00, reconheceu isenção de custas processuais e fixou honorários advocatícios em 10%. O embargante sustentou omissão quanto à alegada afronta ao princípio da dialeticidade e aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto às alegações do embargante; (ii) determinar se a Apelação Cível, ao postular nova redução do valor indenizatório, atendeu ao princípio da dialeticidade, impugnando de forma específica os fundamentos da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 932, III, do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, consagrando o princípio da dialeticidade recursal.

4.

Conforme doutrina de Luiz Henrique Volpe Camargo, “é ônus do recorrente demonstrar o desacerto de todos os fundamentos do ato judicial recorrido. Não basta simplesmente repetir os argumentos que resultaram na decisão recorrida. Deve, sim, contrastar a decisão impugnada, dialogar motivadamente com todas as razões adotadas pelo julgador, demonstrando de forma efetiva, uma a uma, as causas para a invalidação ou reforma do ato judicial recorrido”.

5.

O embargante limitou-se a postular nova redução da indenização, sem apresentar qualquer enfrentamento objetivo dos fundamentos da sentença, inclusive expressando concordância com os fundamentos da decisão recorrida.

6.

A simples evocação de princípios como razoabilidade e proporcionalidade, desacompanhada de impugnação concreta, não supre o ônus recursal da dialeticidade.

7.

O entendimento está consolidado tanto na doutrina quanto na jurisprudência, a exemplo do julgado do STJ, AgInt no AREsp 2.097.402/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 05.03.2024, e do STF, RMS 34.044/DF, Rel. Min. Nunes Marques, j. 28.03.2022, que reconhecem a inadmissibilidade de recurso que não enfrenta de forma direta os fundamentos da decisão recorrida.

8.

No âmbito do TJPA, há uniformidade no sentido da aplicação do art. 932, III, do CPC, em casos de ausência de impugnação específica, como se verifica nos seguintes precedentes: ApCiv nº 0837175-71.2018.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 08.07.2025; ApCiv nº 0001821-40.2012.8.14.0006, Rel. Des. Luana Santalices, j. 02.04.2024; ApCiv nº 0004454-02.2018.8.14.0010, Rel. Des. Alex Centeno, j. 22.07.2025; e ApCiv nº 0800282-03.2017.8.14.0015, Rel. Des. Ricardo Nunes, j. 14.10.2025.

9.

Inexistente omissão no acórdão, pois foram adequadamente analisadas as alegações do embargante, restando demonstrado que o recurso de apelação não preencheu o requisito da dialeticidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença caracteriza violação ao princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso, conforme o art. 932, III, do CPC.

2.

A concordância expressa com os fundamentos da sentença e a mera formulação de pedido de redução do valor indenizatório, desacompanhada de argumentação técnica contra os fundamentos da decisão, não atendem ao requisito de admissibilidade recursal.

3.

Não configura omissão o acórdão que analisa adequadamente os argumentos do recurso e fundamenta sua decisão com base em doutrina e jurisprudência consolidadas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III; 1.010, II e III; 1.021, §1º; CC, art. 107.

Doutrina relevante citada
:

·

CAMARGO, Luiz Henrique Volpe. In: FREIRE, Alexandre; STRECK, Lenio Luiz; NUNES, Dierle; et al.
Comentários ao Código de Processo Civil
. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2017.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJPA, ApCiv nº 0837175-71.2018.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 08.07.2025.

·

TJPA, ApCiv nº 0001821-40.2012.8.14.0006, Rel. Des. Luana Santalices, j. 02.04.2024.

·

TJPA, ApCiv nº 0004454-02.2018.8.14.0010, Rel. Des. Alex Centeno, j. 22.07.2025.

·

TJPA, ApCiv nº 0800282-03.2017.8.14.0015, Rel. Des. Ricardo Nunes, j. 14.10.2025.

·

STJ, AgInt no AREsp 2.097.402/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 05.03.2024.

·

STF, RMS 34.044/DF, Rel. Min. Nunes Marques, j. 28.03.2022.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº : 0800398-43.2021.8.14.0023

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: IRITUIA/PA(VARA ÚNICA)

EMBARGANTE: RICARDO BRITO DE ALMEIDA

ADVOGADO: FRANCIONE COSTA DE FRANÇA – OAB/PA 9.736

EMBARGADO: LAIRÇO FERREIRA DE JESUS

ADVOGADO: JÚLIO DE OLIVEIRA BASTOS – OAB/PA 6.510

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

RICARDO BRITO DE ALMEIDA
interpôs

Declaratórios
contra Acórdão( Vide PJe ID
29827953)
, que não conheceu do Recurso de Apelação interposto forte nos ditames do artigo 932, III, do CPC
.

Eis a

ementa objurgada:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. APLICAÇÃO DO ART. 932, III, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por RICARDO BRITO DE ALMEIDA contra sentença que, nos autos de impugnação ao cumprimento de sentença, fixou indenização no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), reconhecendo a isenção de custas processuais e fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. O recurso busca exclusivamente a redução do valor para R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem, no entanto, impugnar de forma específica os fundamentos adotados pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a apelação pode ser conhecida, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 932, III, do CPC prevê que incumbe ao relator não conhecer recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, consagrando o princípio da dialeticidade.

4.
Segundo doutrina de Luiz Henrique Volpe Camargo, é dever do recorrente “dialogar motivadamente com todas as razões adotadas pelo julgador”, sob pena de inadmissibilidade do recurso.

5.
O recorrente expressamente concorda com a fundamentação da sentença, inclusive com a redução da indenização anteriormente fixada, limitando-se a postular nova redução, sem qualquer enfrentamento dos fundamentos do decisório.

6.
A simples evocação de princípios como razoabilidade e proporcionalidade, desacompanhada de impugnação concreta aos fundamentos da sentença, não atende ao ônus da dialeticidade recursal.

7.
O entendimento consolidado pelo STJ e pelo TJPA estabelece que a ausência de impugnação específica impede o conhecimento do recurso, conforme jurisprudência pacífica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.
A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença configura violação ao princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.

2.
A concordância com os fundamentos da sentença e o pedido genérico de redução de valor não suprem o requisito de admissibilidade recursal.

3.
O princípio da dialeticidade exige confronto direto e motivado com os fundamentos da decisão recorrida, não se satisfazendo com argumentações genéricas ou repetição de teses anteriores.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932, III; art. 1.010, II e III; art. 1.021, §1º; CC, art. 107.

Doutrina relevante citada
:
CAMARGO, Luiz Henrique Volpe. In: FREIRE, Alexandre; STRECK, Lenio Luiz; NUNES, Dierle; et al.
Comentários ao Código de Processo Civil
. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2017. e-book. ISBN 9788547220471. Disponível em:
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547220471/
.

Jurisprudência relevante citada
:

· TJPA, ApCiv nº 0837175-71.2018.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 08.07.2025.

· TJPA, ApCiv nº 0001821-40.2012.8.14.0006, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, j. 02.04.2024.

· TJPA, ApCiv nº 0004454-02.2018.8.14.0010, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 22.07.2025.

· STJ, AgInt no AREsp 2.097.402/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 05.03.2024.

· STF, RMS 34.044/DF, Rel. Min. Nunes Marques, j. 28.03.2022.( PJe ID 29181083)

Em razões recursais
,

argui

vício da omissão aduzindo os seguintes argumentos:

a.

respeito ao princípio da dialeticidade;

b.

acórdão que não enfrentou adequadamente as razões recursais e

c.

violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana.

Ao cabo, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Embargos de Declaração conforme

argumentos

eleitos.( PJe ID

29984536)

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID 30820345).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº : 0800398-43.2021.8.14.0023

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: IRITUIA/PA(VARA ÚNICA)

EMBARGANTE: RICARDO BRITO DE ALMEIDA

ADVOGADO: FRANCIONE COSTA DE FRANÇA – OAB/PA 9.736

EMBARGADO: LAIRÇO FERREIRA DE JESUS

ADVOGADO: JÚLIO DE OLIVEIRA BASTOS – OAB/PA 6.510

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação
:
Recurso de

Embargos de Declaração recebido porque presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Juízo de Mérito
: Inicio destacando a redação do artigo 932, III, 2ª parte,

do CPC:

Art. 932. Incumbe ao relator:

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
.

A obrigação do Recorrente, conforme redação em destaque, é debater, de forma específica, destaco, os fundamentos da objurgada ou os motivos que levaram o julgador a decidir daquela forma.

Nesse diapasão, a mera colagem de textos doutrinários e jurisprudenciais ou a repetição de textos já existentes não suprem a dada singularidade, cujo descuido revelado autoriza a concluir a afronta ao princípio da dialeticidade.

Segundo Alexandre Freire:

Recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida é recurso que fere o princípio da dialeticidade. É ônus do recorrente demonstrar o desacerto de todos os fundamentos do ato judicial recorrido. Não basta ao recorrente, simplesmente, repetir os argumentos que resultaram na decisão recorrida. Deve, sim, contrastar a decisão impugnada, deve dialogar motivadamente com todas as razões adotadas pelo julgador, demonstrando, de forma efetiva, uma a uma, as causas para a invalidação ou reforma do ato judicial recorrido. Para que o recorrente se desincumba do ônus da impugnação especificada não é necessário que o relator lhe dê razão ou acolha suas razões. Basta, pois, que o relator se convença de que o recorrente, com bons argumentos ou não, tentou demonstrar, mediante a impugnação de todos os fundamentos da decisão recorrida, que existe motivo para a invalidação ou reforma do ato judicial impugnado. Quando, de outro lado, o recorrente não age assim, cabe ao relator, de forma monocrática, negar seguimento ao recurso.
[1]

Compreensão acompanhada pela 2ª Turma de Direito Privado do TJPA, em realce:

Ementa:

Direito Processual Civil. Agravo Interno. Apelação Cível não conhecida.
Violação ao princípio da dialeticidade. Ausência de impugnação específica
. Decisão monocrática mantida. agravo interno desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, III, do CPC e no art. 133, XII, “a”, do RITJ/PA, não conheceu de apelação cível por ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão controvertida consiste em verificar se a apelação cível apresentada pela Recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade, isto é, se enfrentou de modo específico os fundamentos da sentença de rejeição dos embargos monitórios
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatou-se que a sentença rejeitou os embargos monitórios em razão da ausência de indicação do valor que entendia devido e da não apresentação de demonstrativo de débito (art. 702, §§ 2º e 3º, do CPC/2015).

4.
A apelação, todavia, limitou-se a repetir os argumentos de cobrança abusiva e de encargos ilegais, sem enfrentar especificamente o fundamento da sentença (art. 485, VI, do CPC), configurando afronta ao princípio da dialeticidade
.

5. Assim, não há como reformar a decisão monocrática, devendo ser mantido o não conhecimento da apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno conhecido e não provido.
Tese de julgamento:

1.
A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença atrai a incidência do princípio da dialeticidade, impondo-se o não conhecimento do recurso.

2. Decisão monocrática que aplica o art. 932, III, do CPC e art. 133, XII, “a”, do RITJ/PA deve ser mantida quando ausente inovação argumentativa no agravo interno.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800282-03.2017.8.14.0015 – Relator(a):
RICARDO FERREIRA NUNES
– 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 14/10/2025 ) Negritei.

Caso concreto.

O Embargante quer nova redução

do importe indenizatório que saiu de R$ 55.000,00(cinquenta e cinco mil reais) – inicial de cumprimento de sentença – para R$ 20.000,00(vinte mil reais) delineado em sentença

para R$ 10.000,00(dez mil reais) em sede de Recurso de Apelação, contudo, sem discutir ou debater os fundamentos que levaram o julgador a impor a obrigação e por quais parâmetros objetivo e subjetivo

deve haver a nova redução.

Nada disso há!

Ao contrário, apresenta concordância aos fundamentos

da objurgada segundo recortes extraído das razões recursais:

Recorte 1

Fonte:
https://pje.tjpa.jus.br/pje-2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121207110800000000017182998

A obtenção de nova redução( de R$ 20.000,00 para R$ 10.000,00) é dissonante à concordância aos fundamentos

que exige o necessário rebate ao objetivo pretendido.

Essa não foi a preocupação de
RICARDO BRITO DE ALMEIDA.

Recorte 2

Fonte: https://pje.tjpa.jus.br/pje-2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121207110800000000017182998

Não há rebate à motivação da sentença combatida. Ao contrário, vejo meras deduções subjetivas que desaguam no senso particular do Embargante sem que sejam associadas as razões adotadas pelo julgador em

sua conclusão.

Evidente afronta aos termos do artigo 932, III, 2ª parte do CPC a não demandar

digressões outras.

Portanto,

conheço e nego

provimento ao Recurso de

Embargos de Declaração

segundo fundamentos acima esposados.

Reputo a matéria tratada nos Declaratórios como prequestionadas aos fins devidos, não os predicando como protelatórios por ainda entender assentados no direito de recorrer sem excessos.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
FREIRE, Alexandre; STRECK, Lenio L.; NUNES, Dierle; et al. Comentários ao código de processo civil. 2. ed. Rio de Janeiro: Saraiva Jur, 2017. E-book. p.1253. ISBN 9788547220471. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788547220471/. Acesso em: 22 out. 2025.

Belém, 18/11/2025